Tribunal: STF
Processo: ADI 5388
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 69.017/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou ação direta, buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da Resolução nº 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça e do artigo 1º da Resolução nº 295/2014 do Conselho da Justiça Federal. 
    A Associação Nacional de Membros do Ministério Público – Conamp, mediante petição subscrita por advogada credenciada, requer o ingresso no processo na qualidade de terceira. Ressalta a representatividade. Afirma a relevância da matéria. Frisa o impacto do pronunciamento do Supremo nos interesses dos congregados. Discorre sobre o mérito, sustentando a procedência do pedido. 
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva à atuação da requerente, surge conveniente o acolhimento da pretensão.
    3. Admito a Associação Nacional de Membros do Ministério Público – Conamp como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator